Tribunal: STF
Processo: RHC 58394
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E MATÉRIA COMPORTAVEL EM HABEAS
CORPUS.
II.ALEGAÇÃO PROCEDENTE, EM FACE DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO
DEFENSOR INDICADO PELO RÉU, OU DE QUALQUER OUTRO, PARA DEFENDE-LO,
QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA
ARROLADA NA DENUNCIA. CONSTATAÇÃO DE OUTRAS IRREGULARIDADES.
III.RECURSO PROVIDO.